Tribunal: TJDFT
Processo: 0718680-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718680-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEILSON SANTOS DO NASCIMENTO AGRAVADO: MARIA DE FATIMA PACHECO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADEILSON SANTOS DO NASCIMENTO contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia, proferida nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença movida por MARIA DE FATIMA PACHECO DO NASCIMENTO. O juízo rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento dos atos de alienação dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel objeto da lide. Em suas razões, a agravante alega que: 1) trata-se de um cumprimento provisório de sentença que determinou a extinção do condomínio do imóvel; 2) a venda do bem em hasta pública gerará prejuízo para o agravante, pois o imóvel tem muitas dívidas; 3) é pessoa extremamente debilitada e não pode sair da sua moradia nesse momento; 4) encontra-se em situação de superendividamento e não possui condições de pagar despesas básicas como luz, água e alimentação; 5) além do agravante, residem no local seus filhos e netos; 6) a determinação de venda do bem fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Reside a controvérsia em determinar se está correta a suspensão dos atos de alienação dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel. Cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença que julgou procedente a ação declaratória de extinção de condomínio c/c com arbitramento de aluguel, nos seguintes termos: “1) DECRETAR a extinção do condomínio formado por força da sentença judicial mencionada na inicial e incidente sobre os direitos referentes ao imóvel sito na QR 303, conjunto 12, lote 20, Samambaia-DF. 2) DETERMINAR a alienação em hasta pública dos direitos sobre o imóvel, que deverão ser comprovados por documentos hábeis, observadas as preferências legais (1.322 do CC), repartindo-se o valor obtido entre as partes, na proporção declinada na sentença, de 50% para cada um, após quitadas eventuais dívidas de IPTU/TLP. 3) CONDENAR a parte ré a pagar a autora, a título de alugueres, o valor correspondente a metade do valor locativo atual do imóvel, no montante de R$ 450,00, ID 73980917, valor este que será devido mensalmente, desde a data da citação até a data da efetiva desocupação do imóvel para venda.” – grifou-se. A sentença foi confirmada pela Sexta Turma Cível, por ocasião do julgamento da apelação (acórdão 1355204). Os recursos especial e extraordinário foram inadmitidos (ID 31722581). Na sequência, a parte interpôs recurso de agravo que está pendente de julgamento. O recurso não possui efeito suspensivo, de modo a concluir que já vigoram os efeitos da decisão que determinou a alienação do imóvel em hasta pública. Conforme ressaltado pelo juízo: “Quanto ao pedido de suspensão dos atos de alienação do imóvel, ressalto que a interposição de recursos ao tribunal superior não impede a execução da sentença, visto que não foi conferido efeito suspensivo aos aludidos recursos. Ademais, assevere-se que a extinção do condomínio é direito potestativo da parte, ainda mais quando já decretado em sentença. Assim, a extinção já se operou, sendo que a alienação em hasta é mera consequência lógica. Portanto, não há razão para determinar a suspensão da medida.” – grifou-se. Ademais, em que pese a insatisfação do agravante com a alienação do bem, os fundamentos apresentados nas razões recursais – ser pessoa debilitada e não ter condições de alugar outro imóvel – não são suficientes para justificar a suspensão da hasta pública, na forma dos arts. 879 e seguintes do CPC. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator